Tribunal: TJSP
Processo: 2274887-73.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
"Habeas Corpus" – Superveniência de sentença condenatória – Concessão do direito do paciente recorrer em liberdade – Perda do Objeto – Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2274887-73.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ROGERIO
MARINO DE QUEIROZ e Impetrante JOSÉ HENRIQUE QUIROS BELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Tendo em vista a perda
do objeto, vez que foi concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade da
sentença condenatória prolatada nos autos originários, DERAM POR
PREJUDICADA a presente ordem de Habeas Corpus V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274887-73.2019.8.26.0000 -Voto no 677
2
Habeas Corpus Criminal no 2274887-73.2019.8.26.0000
Impetrante: JOSÉ HENRIQUE QUIROS BELLO
Paciente: ROGERIO MARINO DE QUEIROZ
Corréus: Gabriel Henrique da Silva Kawakami e Davy Menezes Franco
Comarca: São Paulo
Voto no 677
"Habeas Corpus" Superveniência de sentença condenatória
Concessão do direito do paciente recorrer em liberdade Perda do
Objeto Ordem prejudicada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo(a) advogado(a) Dr(a) José
Henrique Quiros Bello, inscrito na OAB/SP no 296.805, em favor de Rogério Marino de
Queiroz, que figura como paciente, no qual aponta como autoridade coatora o(a) MM.
Juiz(a) de Direito do Plantão Judiciário da Comarca da Capital, nos autos de no
1528294-22.2019.8.26.0228, pela conversão da prisão em flagrante do paciente em
preventiva, com alegação de que a prisão configura constrangimento ilegal.
Sustenta(m) que o paciente possui residência fixa no distrito da culpa,
trabalho lícito e família estruturada; que não estão presentes os critérios legais para
decretação da prisão preventiva; que não houve fundamentação satisfatória para decretação
da prisão preventiva, a qual se baseou em gravidade abstrata; que o crime foi cometido sem
violência e grave ameaça; que caso condenado, o regime a ser fixado deverá ser o aberto,
de forma que a prisão cautelar se mostra desproporcional; e que cabem medidas cautelares
diversas da prisão ao caso.
Pleiteia(m) a concessão de liminar, a fim de que seja revogada a prisão
do(a) paciente, expedindo-se em seu favor o competente alvará de soltura, com aplicação
das medidas cautelares alternativas à prisão, e a posterior concessão, em definitivo, da
ordem, para que o(a) paciente responda a ação penal em liberdade.
A liminar foi indeferida nas folhas 30/32 deste feito. Requisitadas
informações à autoridade coatora, as quais foram prestadas nas folhas 35/50.
Em seguida, os autos foram remetidos à Procuradoria Geral de Justiça,
que em seu parecer de folhas 53/55, manifestou-se pela concessão parcial da ordem, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274887-73.2019.8.26.0000 -Voto no 677
3
concessão de liberdade provisória ao paciente mediante aplicação de medidas cautelares
alternativas à prisão.
É o relatório.
Ocorre que o pleito do(a) impetrante já foi acolhido nos autos de no
1528294-22.2019.8.26.0228, conforme se observa das folhas 282/292 daqueles autos, pois
a autoridade coatora, apesar de ter proferido sentença condenatória em desfavor do
paciente, condenando-o a 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial
semiaberto, considerou o tempo em que ele permaneceu preso preventivamente, e aplicou a
detração penal, facultando-lhe o início do cumprimento de pena em regime aberto e
concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.
Dispõe o artigo 659 do Código de Processo Penal que “Se o juiz ou o
tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.
Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal:
“HABEAS CORPUS - OBJETO. Uma vez alcançado o objeto do habeas
corpus mediante a prática de ato do próprio órgão apontado como coator,
impõe-se a declaração do prejuízo da medida. É o que acontece quando,
argüida a nulidade do recebimento da denúncia e dos atos que se
seguiram, vem o órgão competente, em data posterior à impetração, a
reconhecê-la.” (STF RHC 80.180/CE 2a T., Rel. Min. MARCO
AURÉLIO).
Assim, tendo em vista a perda do objeto, vez que foi concedido ao
paciente o direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória prolatada nos autos
originários, DOU POR PREJUDICADA a presente ordem de Habeas Corpus.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator